Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740905-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VERSIANI AGRAVADO: NEIDE GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA VERSIANI, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de NEIDE GOMES DE SOUZA, ora ré/agravada. Intimada a regularizar a representação processual, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem a devida normalização (ID. Num. 37160632). É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, caso não se regularize a representação processual, sendo providência do recorrente, o recurso não será conhecido, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não constituiu novo patrono para regularizar a sua representação processual (ID Num. 37160632), circunstância a qual implica no não conhecimento do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 17:37:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora